Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-70.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005697-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - CPF: 845.874.821-53 (ADVOGADO), JUCELINO LIMA SOARES - CPF: 057.127.261-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - CPF: 831.610.661-20 (ADVOGADO), ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES PEREIRA - CPF: 037.954.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC E PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI DUVIDOSA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

Não demonstrada a existência dos vícios do artigo 1.022, do CPC, na decisão recorrida, bem assim a probabilidade de provimento do RAI, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Jucelino Lima Soares, contra a decisão por mim proferida, pela qual rejeitei os Embargos de Declaração, por ele opostos, em face do
decisum
que negou o pedido de antecipação da tutela, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado, no qual questiona o ato do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n. 1055023-07.2020.8.11.0041, proposta pelo Agravante, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa ambiental, arbitrada no Processo Administrativo n. 53.561/2011.

O Agravante defende a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, alegando que o entendimento esposado no
decisum
recorrido não coaduna com a interpretação constitucional do instituto.

Salienta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem jurisprudência no sentido de ser aplicável o Decreto Estadual n. 1.986/2013, de forma imediata.

Aduz que, em matéria de responsabilidade administrativa por infração ambiental, a (não)ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é verificada da data da prática do ato até a decisão que homologa o auto de infração.

Sustenta que não há a necessidade de produção de provas para a concessão do pleito de antecipação da tutela recursal, porque os apontamentos são de cunho eminentemente jurídico.

O Recorrido apresentou resposta ao Agravo Interno, pugnando pelo seu desprovimento (id. 114742950, págs. 02/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso Interno interposto por Jucelino Lima Soares, contra a decisão por mim proferida, pela qual rejeitei os Embargos de Declaração, por ele opostos, em face do
decisum
que negou o pedido de antecipação da tutela, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado, no qual questiona o ato do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n. 1055023-07.2020.8.11.0041, proposta pelo Agravante, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa ambiental, arbitrada no Processo Administrativo n. 53.561/2011.

Denota-se do
decisum
impugnado que a rejeição dos Embargos de Declaração, opostos pelo Agravante, deu-se em razão de inexistir omissão a ser reconhecida na decisão que negou o pedido de antecipação da tutela recursal, já que, no meu entendimento, não se operou a prescrição da pretensão punitiva, bem assim porque algumas teses recursais necessitam de dilação probatória. Veja-se:

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida no
decisum
recorrido, já que ficou consignado na decisão recorrida que não se operou a prescrição da pretensão punitiva, em razão de não terem decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data da infração ambiental e a instauração do Processo Administrativo. Veja-se:

(...) Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõe que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se originarem.

Os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que a lesão ambiental ocorreu nos anos de
2009
e
2010
(id. 82372451, pág. 34), e que a lavratura do Auto de Infração (id. 82372451, pag. 24) e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 53.561/2011 ocorreram no ano de
2011
(id. 82372451, pág. 25).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, não se operou a prescrição.

Importante destacar que, instaurado o Processo Administrativo Ambiental, somente é possível ocorrer a prescrição intercorrente, e esta, além de não fazer parte dos fundamentos da ação de base, não se operou.

Nota-se que está expresso que, instaurado o Processo Administrativo Ambiental, antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, pois a Administração tomou as medidas necessárias para apurar a infração ao meio ambiente.

Ademais, consta da referida decisão que, após a instauração do Processo Administrativo Ambiental, não é mais possível ocorrer a prescrição da pretensão punitiva, mas tão somente a intercorrente.

Nessa esteira, mostra-se irrelevante terem decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data da ciência do AI e a homologação da decisão administrativa, porque a prescrição da pretensão punitiva ocorre se o Processo Administrativo Ambiental não for instaurado no referido prazo, a contar da data do dano ambiental.

Anoto que, embora tenha decidido de forma diversa no processo n. 0003745-37.2018.811.0046, revi meu posicionamento e passei a adotar o entendimento ora esposado, conforme se observa nos recursos a seguir relacionados: RAC n. 0003074-03.2018.8.11.0082, RAI n. 1012339-59.2021.8.11.0000, RAI n. 1010599-66.2021.8.11.0000, RAI n. 1003496-08.2021.8.11.0000 e RAC n. 0001969-88.2018.8.11.0082.

Por fim, ressalto que, diferentemente do sustentado pelo Embargante, a juntada, na íntegra, do Processo Administrativo n. 53.561/2011, não afasta a necessidade da devida instrução probatória, com vistas a aferir as demais teses apresentadas pelo Embargante.

Diante disso, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Jucelino Lima Soares, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o Agravo de Interno não comporta provimento, porque, no caso em tela, é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva, pois a lesão ambiental ocorreu nos anos de 2009 e 2010 e a lavratura do Auto de Infração e a instauração do Processo Administrativo Ambiental ocorreram no ano de 2011, portanto, antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação pertinente.

Assinalo que este entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – PRAZO PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONTAGEM A PARTIR DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O prazo prescricional previsto no artigo 19,
caput
do Decreto Estadual n. 1.986/2013, refere-se a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita e será contado a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal.

2.
A ação de apuração de infração ambiental pela administração se inicia com a lavratura do Auto de Infração que, no caso, ocorreu em 19.05.2014, momento em que também se deu a notificação do autuado, não sendo possível vislumbrar, na hipótese, a ocorrência do transcurso do prazo prescricional punitivo, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado no mesmo ano em que ocorrera o ato ilícito contra o meio ambiente.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (N.U 1006671-10.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 25/05/2022). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE OBSERVADA – CAUSA MADURA - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1. Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

2. A Administração Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

3. A despeito da alegação de endereço errôneo de correspondência, deve ser aplicado ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual, ausente demonstração de prejuízo, não se declara a nulidade.

4. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo devendo, em atenção ao princípio da separação dos poderes, se ater à verificação do respeito aos princípios constitucionais.

5. Valor da multa que atende ao critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e provido para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, com amparo no artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil, julgar improcedente o pedido inicial. (N.U 1019590-39.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 09/05/2022). (Destaquei).

Com relação à aplicabilidade, ou não, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, registro que, embora haja entendimentos, no sentido de ser aplicável a referida norma aos processos administrativos em curso, penso que, em razão de a prescrição ser matéria de direito material, sua aplicabilidade fica restrita aos processos instaurados após a sua vigência.

Aliás, este Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE –
DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO
– INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32 E DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999 - LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL –PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no
Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.

2. (...). (N.U 1009645-20.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/04/2022, publicado no DJE 30/04/2022). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE OBSERVADA – CAUSA MADURA - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1.
Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

2. (...). (N.U 1019590-39.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 04/05/2022). (Destaquei).

Quanto à tese de que não há a necessidade de produção de provas, tenho não merecer acolhimento, porque o Agravante defendeu, nas razões recursais do RAI, que o
Processo Administrativo n. 53.561/2011 é nulo por ausência de prova da autoria da conduta e do nexo de causalidade, ou seja, que inexiste comprovação de que participou das queimadas, o que, necessariamente exige a realização da dilação probatória.

Assinalo que, embora alegue cerceamento de defesa e violação ao princípio da motivação, tais argumentos serão apreciados no julgamento do mérito pelo Colegiado.

Por fim, enfatizo que não desconheço a existência de entendimento de ser cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no curso do processo administrativo, contudo, dele não coaduno.

Nessa quadra, em vista da ausência de elementos novos suficientes para alterar minha convicção sobre a questão, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por Jucelino Lima Soares, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022